Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXIGIBILIDADE DE JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de dez anos.
2 Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
3. Em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que a suspensão da exigibilidade dos juros de mora está “em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que após a decretação de falência os juros moratórios somente incidem se houve ativos suficientes” (AgInt no AREsp n. 2.318.349/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.